Tribunal: TJES
Processo: 5000288-12.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-12.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de concessão de efeito suspensivo em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 5000426-83.2023.8.08.0013, que deferiu a tutela de urgência para o fim de obrigar os requeridos a disponibilizarem vaga para a adolescente MARIANA DA SILVA em Residência Inclusiva, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, porquanto a medida postulada seria responsabilidade exclusiva do Município, afeta à assistência social.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Pela leitura do artigo 1.019, I do CPC, ao despachar o recurso de agravo de instrumento, se necessário, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, no prazo de cinco dias, caso conceda o efeito suspensivo.

No caso sob análise, não restam evidenciadas a probabilidade do direito apresentado neste agravo e a urgência na concessão da medida, requisitos necessário para concessão do efeito suspensivo, pois em que pese os argumentos recusais, ao menos em cognição sumária, as provas dos autos demonstram que a medida postulada visam assegurar a saúde da adolescente, que sofre com doenças limitantes.

‘
(...) histórico de transtorno do neurodesenvolvimento, com deficit no aprendizado, vem estado agressiva verbalmente e fisicamente com episódios de fugas do abrigo, tem forte irritabilidade, apresentou falas de homicídios, episódios de automutilação (...)’’- CID 10: F72.1 (ID 23946228 – fl. 04).

De outa sorte, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do requerido enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde, certo de que em razão das condições pessoais do paciente, resta imperioso o cumprimento da medida determinada na decisão impugnada, com registro de que o cumprimento da obrigação não importará em risco de dano irreparável, pois as provas dos autos atestam a necessidade de acompanhamento da adolescente, a fim de garantir, dentre outros, o direito constitucional à saúde.

Em razão do exposto,

CONHECE-SE
do agravo interposto
mas se lhe
NEGA
provimento,
mantida a
decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu o pleito antecipatório.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)